Tribunal: TJDFT
Processo: 0701315-87.2023.8.07.0020
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. PARCELAMENTO DE FATURA DE CARTÃO EM ATRASO DETERMINADO EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. NÃO CUMPRIMENTO. REINSERÇÃO DO NOME DA AUTOR NO ROL DE INADIMPLENTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MORAIS COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação de obrigação de não fazer c/c pedido de indenização de danos morais e tutela de urgência, cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes para condenar os réus à obrigação de não fazer, no sentido de se absterem de cobrar a dívida oriunda de cartão de crédito, tendo como consequência a retirada do nome do autor do cadastro de inadimplentes, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.
2. Na origem, o autor informa que no mês de julho de 2019 não pôde pagar integralmente a fatura de seu cartão, optando em realizar o parcelamento da dívida em 18 parcelas de R$ 293,03, conforme opção disponível na fatura, a qual, também, dispunha que bastava efetuar um pagamento do valor integral da 1a parcela do plano escolhido, o que foi feito. Contudo, o Santander recebeu o valor como pagamento normal e, no mês de agosto, cobrou o valor de R$ 1.379,99 e nos seguintes meses o valor só aumentava. Não conseguindo resolver o problema administrativamente, teve que entrar com a ação judicial n° 0252757-18.2019, cuja sentença determinou o restabelecimento do parcelamento da fatura com vencimento em 10/07/2019, na modalidade contratada (18xR$ 293,03), sob pena de inexigibilidade do crédito, e condenou ao pagamento de R$ 6.000,00 de danos morais. A sentença transitou em julgado em março de 2021, no entanto, o Santander não cumpriu com a obrigação de fazer estabelecida. Além disso, o Santander cedeu a dívida para a segunda ré, Ativos S.A., a qual inclui seu nome no cadastro de inadimplentes.
3. O primeiro réu, Banco Santander (Brasil) S.A. apresentou recurso regular e tempestivo. As custas foram recolhidas. As contrarrazões foram apresentadas.
4. O Santander, em suas razões, oficiou, preliminarmente, pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva e, no mérito, afirma que a restrição ora questionada não foi inserida pelo banco e sim pela cessionária, não havendo fato novo em relação ao recorrente. Aduziu que o autor deveria ter ingressado com incidente de cumprimento de sentença nos autos n° 0252757-18 e não acionar novamente o judiciário. É nítido que o autor ajuizou nova ação buscando vantagem indevida, inclusive pelo fato de a mencionada ação já ter sido arquivada em 19/09/2022. Sustenta que, quando a dívida do cliente atinge atraso superior a 180 dias, o banco faz o repasse a outra instituição, deixando de ter responsabilidades pela dívida e pela cobrança, sendo totalmente legal a cessão do crédito, conforme prescrito no artigo 286 e seguinte do Código Civil. Alega, ainda, que não há demonstração de quais danos o autor sofreu, pois não há documentação probatória da negativa e nem comprovação de alguma atitude do réu que tenha atingido sua honra, o que afasta a aplicação de danos morais. Assim, requer a reforma da sentença para que seja julgada improcedente, tendo em vista que aquela demanda extinguiu qualquer das alegadas obrigações pretendidas na presente inicial, bem como pelo fato de já ter realizado o cumprimento da condenação que lhe foi imposta. Subsidiariamente, requer a minoração do valor dos danos morais.
5. Preliminar de ilegitimidade passiva. O Banco Santander alegou que a instituição não possui mais responsabilidade pelo débito ou sua regularidade, pois a Ativos S.A. é a atual gestora do débito, inexistindo qualquer responsabilidade do recorrente. No entanto, a legitimidade ad causam dever ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, bastando a alegação do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes. Assim, tendo em vista que o requerente possuía o cartão de crédito junto à instituição bancária, fica comprovada, portanto, a existência de vínculo obrigacional. A efetiva responsabilidade pelo recorrente é matéria a ser analisada no mérito. Preliminar rejeitada.
6. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC, de sorte que a requerente, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (art. 6o), a par da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira (art. 14 - teoria do risco do negócio).
7. Ônus da prova. No sistema processual civil brasileiro a regra geral é a de que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II), em que pese a existência da distribuição dinâmica. No caso, a primeira requerida não se desincumbiu de comprovar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, em especial pelo fato de não ter provado que cumpriu a determinação judicial entabulada na sentença dos autos n° 0252757-18, item “a”, a qual o juiz condenou o réu a “restabelecer o parcelamento da fatura com vencimento em 10/07/2019, na modalidade contratada, qual seja, 18 parcelas de R$293,03, no prazo de 30 dias a contar da presente, sob pena de inexigibilidade do crédito”.
8. No caso concreto, a parte autora comprovou que seu nome foi novamente negativado, agora pela empresa Ativos S.A. (ID 48635316 – pág. 9), referente a dívida do cartão de crédito, em que o banco Santander deveria ter restabelecido o parcelamento da dívida em 18x R$ 293,03. Contudo, apesar do recorrente alegar que cumpriu a condenação que lhe foi imposta, nenhum dos réus comprovou que a determinação judicial descrita acima foi cumprida, o que facilmente seria provado ao trazer aos autos os comprovantes das faturas, após a prolação da sentença, conforme o parcelamento estabelecido.
9. Outrossim, brilhante foi a conclusão do juiz sentenciante ao afirmar que: “(...) Percebe-se, ademais, que a data da dívida é de 13/09/2019, não se tratando do tempo do documento, mas sim de quando o débito teve início, sendo que a sentença que determinou o restabelecimento do parcelamento se deu em 24/03/2020, em conversão em definitivo de tutela de urgência, ou seja, denota a presença de suspensão de cobrança do débito próxima à data em que ele começou a ser cobrado. Além disso, foi juntado pela segunda ré que a cessão e aquisição de direitos de crédito se deu em 18/08/2021. Portanto, ao tempo da cessão já deveria ter sido oportunizado o restabelecimento do parcelamento, o que não foi devidamente esclarecido pelos réus e, portanto, trouxe verossimilhança às alegações autorais neste ponto. Assim, restou configurado indevida a inserção do nome do autor no cadastro de inadimplentes. (...)”. Assim, correta a sentença ao condenar os réus na obrigação de não fazer, no sentido de se abster de cobrar a dívida oriunda do cartão de crédito e, consequentemente, a retirada do nome do autor no cadastro de inadimplentes.
10. Portanto, caracterizada a falha na prestação do serviço (ato ilícito), o nexo de causalidade e o dano, exsurge o dever de indenizar. Inegavelmente, a não realização do procedimento de parcelamento pelo primeiro réu, o qual apenas cedeu a dívida à segunda requerida, e a reinserção do nome da parte autora, pela empresa Ativos S.A., no rol de inadimplentes constituem fatos que ultrapassam a barreira dos dissabores comuns ao cotidiano, pois abalam a honra/moral/psique do consumidor.
11. Apesar do alto grau de subjetivismo que circunda a fixação dos danos morais, três fatores contribuem decisivamente para que ela se dê de forma ponderada, adequada e, sobretudo, justa: capacidade econômica das partes, gravidade e repercussão do dano e nível de reprovação do ato culposo.
12. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, contudo, a reparação não pode se tornar uma forma de enriquecimento sem causa. Nesse passo, o montante fixado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo metade para cada réu (R$ 2.500,00), se mostra em harmonia com os direcionamentos apontados e com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios em favor do patrono parte autora, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
15. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.